Tribunal: TJES
Processo: 0010566-74.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010566-74.2014.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAIKE DE OLIVEIRA RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0010566-74.2014.8.08.0048

APELANTE: MAIKE DE OLIVEIRA RODRIGUES

Advogado do(a) APELANTE: VITOR DE OLIVEIRA CAVOTTI - ES18866-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
RECEPTAÇÃO (ART. 180,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL)
.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 16, § 1º, IV, DA LEI Nº 10.826/03). ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
DOSIMETRIA.
REDUÇÃO DA PENA. AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA. NECESSIDADE.

RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1. A receptação simples, a teor do art. 180,
caput
, do Código Penal, demanda dolo direto do agente quanto à origem ilícita do bem, e, nessa perspectiva, é necessário aferir as circunstâncias em que a suposta receptação se deu.

2. Caso em que as circunstâncias pelas quais o apelante alegou ter adquirido o automóvel são nitidamente comprobatórias de sua consciência quanto à origem ilícita, porquanto teria recebido tal veículo de uma pessoa que somente identifica como “Rodrigo”, sem qualquer documentação e sem cuidar das precauções inerentes a esse tipo de transação.

3. D
osimetria.
Imperioso o afastamento da reincidência e dos maus antecedentes, porquanto o registro criminal trata de fato posterior aos ora sob apuração.

4
.
Recurso
a que se
dá parcial
provi
mento
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0010566-74.2014.8.08.0048

APELANTE: MAIKE DE OLIVEIRA RODRIGUES

Advogado do(a) APELANTE: VITOR DE OLIVEIRA CAVOTTI - ES18866-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
MAIKE DE OLIVEIRA RODRIGUES

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Serra (
link
no Id. 4739671, pp. 325-330), por meio da qual o apelante fora condenado pela prática dos crimes previstos no art. 180,
caput
, do Código Penal, e no art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, em concurso material, à pena total de
0
4
(
quatro
) anos
e 0
5
(
cinco
) meses de reclusão e
24
(
vinte e quatro
) dias-multa
,
em regime inicial semiaberto.

Emerge da Denúncia que, no dia 15 de abril de 2014, por volta das 13h50min, na Rua Mesquita, Bairro Nova Carapina I, na Serra, policiais abordaram Gilsomar Fernandes Sanches, que conduzia o veículo Gol, placas MSI-0058, com restrição furto/roubo, estando o ora denunciado no carona, posteriormente identificando-se que seria o proprietário do carro, o qual havia adquirido por R$ 6.000,00 (seis mil reais).

O denunciado também estava na posse de um revólver, calibre 38, com numeração raspada e 05 (cinco) munições.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática dos crimes de receptação e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, em concurso material.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A
materialidade
e a autoria
estão devidamente comprovadas pelo Boletim de Ocorrência (pp. 17-20), pelo Auto de Apreensão (p. 25), pelo espelho do registro do DETRAN (pp. 55-59), pelo Boletim Unificado de furto (pp. 61-63), e pelo Laudo de Exame de Arma de Fogo e Material (pp. 195-201), em que se demonstra que o referido veículo, de propriedade de Paulo José Furtado, fora objeto de subtração no dia 28/3/2014.

Além disso, é incontroverso que o apelante
adquiriu
o veículo e a arma de fogo de uso restrito,

o que se amolda aos verbos nucleares dos tipos penais previstos no art. 180,
caput,
do Código Penal, e no art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/03.

A controvérsia recursal consiste na comprovação do dolo de receptação (art. 180,
caput,
do Código Penal), tendo o apelante alegado, em seu
interrogatório
, que adquiriu o veículo e a arma de um indivíduo chamado Rodrigo, pelos valores respectivos de R$ 6.000,00 (seis mil reais) e R$ 2.000,00 (dois mil reais), sendo que essa pessoa prometeu que levaria os documentos “quando voltasse”, porém
sequer
sabia quando ele voltaria.

Em relação ao elemento subjetivo, não se desconhece que a consumação do crime de
receptação simples
, a teor do art. 180,
caput
, do Código Penal, demanda
dolo
direto
do agente
quanto à origem ilícita do bem, contudo, observa-se que
a comprovação do elemento subjetivo do crime não advém estritamente da confissão
do acusado
,
podendo ser comprovado por outros elementos de prova, bem como pelas condições em que a receptação foi desvendada.

Nessa perspectiva, é

necessário aferir as circunstâncias em que a
suposta
receptação se
d
eu
, cuidando de verificar se a alegação da parte de que desconhece a origem criminosa dos bens receptados possui algum respaldo. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ARTIGO 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO SIMPLES. IMPROVIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. 2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Para a configuração do delito previsto no artigo 180, caput do CP, é necessário que haja dolo direto, ou seja, que o agente tenha plena certeza de que o objeto é produto de crime.
A prova deste conhecimento, todavia, é complexa, e deve ser realizada por meios indiretos, devendo-se valorar todos os fatos e circunstâncias que envolvem o crime e a própria conduta do Apelante.
No caso em tela, nota-se que a negativa de autoria por parte do apelante não encontra amparo nas provas carreadas no caderno processual, especialmente levando em consideração que o Réu não apresentou nenhuma prova documental que pudesse sustentar suas alegações, de modo que a tese apresentada por sua defesa não possui o condão de afastar o entendimento de que o apelante tinha total ciência da origem ilícita do bem apreendido em seu poder. 2. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 013160013051, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA – Relator Substituto: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/10/2021, Data da Publicação no Diário: 18/10/2021)”

A partir dessas diretrizes, entendo que as circunstâncias pelas quais o apelante alegou ter adquirido o automóvel são nitidamente comprobatórias de sua consciência quanto à origem ilícita, porquanto teria recebido tal veículo de uma pessoa que somente identifica como “Rodrigo”, sem qualquer documentação e sem cuidar das precauções inerentes a esse tipo de transação.

Aliás, destaca-se que o veículo adquirido pelo apelante ostentava chassi destoante da placa respectiva constante no registro, o que apenas reforça a flagrante ilegalidade daquelas circunstâncias, motivos pelos quais o pleito absolutório
não prospera.

Passando à
dosimetria
, verifica-se a fixação das penas-bases nos respectivos mínimos legais.

Na
2ª fase
, fora reconhecida a agravante da reincidência em razão do Processo nº 0018504-23.2014.8.08.0048, porém tal registro criminal somente transitou em julgado em 2018, de modo que não preenche os requisitos para a configuração da reincidência (artigos 63 e 64, do Código Penal).

Referido registro sequer pode ser considerado como antecedente, tendo em vista que o fato é posterior (16/7/2014) a estes fatos (15/4/2014).

Desse modo, imperioso manter as penas intermediárias nos mínimos legais, até porque foram reconhecidas pelo Juízo
a quo
as atenuantes da confissão e menoridade relativa (Súmula nº 231/STJ).

Inexistindo causas de aumento e de diminuição na
3ª fase
, as penas são tornadas definitivas em
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa (art. 180, do Código Penal)
e
03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa (art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/03).

Incide o concurso material, de modo que as penas são totalizadas em
04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E 20 (VINTE) DIAS-MULTA.

Nos termos do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal, fixo regime inicial aberto.

Presentes os requisitos do art. 44, do Código Penal,
substituo
a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em (a) prestação de serviços à comunidade e (b) interdição temporária de direitos, a serem regulamentadas pelo Juízo da Execução.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reduzir a pena final para 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E 20 (VINTE) DIAS-MULTA, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.